Tribunal: STF
Processo: ARE 1054963
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. SÚMULA 283/STF.



    1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    2. Na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    3. Não cabe a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015 por duas razões: (a) os recursos excepcionais nesta causa regem-se pelo código anterior, visto que o acórdão recorrido foi publicado antes de 18/3/2016 (marco de vigência da nova codificação processual) e (b) as questões consideradas infraconstitucionais pelo SUPREMO já foram propostas no recurso especial, e o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA não recusou sua análise ao argumento de terem caráter constitucional, mas sim por outros óbices, de modo que é inútil reencaminhar os mesmos temas para a Corte Superior.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.